Tribunal: CARF
Processo: 10340.720093/2021-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720093/2021-28
ACÓRDÃO
1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ABSOLUTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há como prosperar a autuação fundamentada na presunção de
omissão de receita com base na falta de contabilização de depósitos
bancários, se a própria Autoridade Fiscal informa que os depósitos foram
todos contabilizados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016, 2017
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Quando a contribuinte não junta aos autos qualquer prova que corrobore
suas alegações, deve-se manter o lançamento por insuficiência de
recolhimento sobre receitas financeiras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016, 2017
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Quando a contribuinte não junta aos autos qualquer prova que corrobore
suas alegações, deve-se manter o lançamento por insuficiência de
recolhimento sobre receitas financeiras.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar provimento
ao recurso ́de ofício; ii) negar provimento ao recurso voluntário, a fim de manter os lançamentos
remanescentes de COFINS e PIS/PASEP em julgamento nesta instância, referentes à infração
“insuficiência de recolhimento”.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil do Distrito Federal (DRJ01) que decidiu
manter em parte os Autos de Infração, relacionado a apuração do PIS/Pasep e da COFINS
decorrentes das receitas financeiras oriunda da infração de insuficiência de recolhimento.
2.
Assim, foram excluídos os valores apurados a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
decorrentes da infração de omissão de receita.
3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
3

Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
4

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Trata-se de impugnação contra lançamento dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins com valor total de R$
70.622.666,64, R$ 25.445.946,36, R$ 5.164.753,50 e de R$ 23.864.054,10 respectivamente, nos ano-
calendário de 2016 e de 2017.
Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal
Após análise dos dados obtidos pela ação fiscal, encontrou-se um valor de R$ 706.434.159,25 em
2016 e de R$ 849.107.941,59 em 2017, referentes a entradas nas contas-correntes bancárias da
empresa, após efetuadas algumas exclusões.
Todas as entradas nas contas-correntes ora levantadas e após as exclusões mencionada,
chega-se o "saldo líquido bancário" de R$ 706.434.159,25 e R$ 849.107.941,59,
respectivamente, anos-calendário de 2016 e 2017.
Entretanto, segundo o Termo de Verificação Fiscal, a empresa teria contabilizado receitas, em sua
escrita contábil, em um montante bastante inferior ao relatado acima, R$ 416.152.916,23 e R$
406.091.165,82 nos anos de 2016 e de 2017, respectivamente, motivo pelo qual teria sido intimada,
por meio do Termo de Intimação n° 62/2020, a prestar esclarecimentos sobre a divergência.
Como observados levando em conta apenas os valores ingressados nas contas-correntes que
em princípio são oriundos das operações negociais (laborais) da empresa, veja acima, mesmo
assim ficaram aquém das receitas declaradas/contabilizadas de RS 416.152.916,23 e R$
406.091.165,82, respectivamente, anos-calendário de 2016 e 2017.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
5

(...)
INTIMAÇÃO
Considerando portanto o descrito no histórico acima fica o contribuinte supra identificado
INTIMADO para o prazo de 20 (dez) dias, contados do recebimento deste, cumprir as seguintes
exigências:
Da movimentação financeira e dos recursos formadores dos créditos bancários acima
demonstrados.
l)Esclarecer e comprovar a origem dos recursos financeiros que superaram os recursos
formadores dos créditos bancários, no patamar de R$ 290.281.243,12 e R$ 443.016.775,67,
respectivamente, anos calendários de 2016 e 2017, da forma a seguir:
Em reposta à intimação, a empresa respondeu que parte dos valores seriam referentes a
transferências bancárias de mesma titularidade, as quais teriam totalizado R$ 143.819.714,00.
Da resposta do contribuinte.
Após pedido de prorrogação de prazo em (sem data) encaminha resposta ao TIF n° 62/2020,
conforme segue(fls.272/279):
l)Da movimentação financeira.
No ano de 2016 os lançamentos bancários eram escriturados pelos valores acumulados
mensais, dessa forma um montante expressivo de valores se referem a transferências
bancárias de mesma titularidade, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
TOTAL GERAL - R$ 143.819.714,00
A fiscalizada também apresentou justificativa para a quantia de R$ 139.081.163,43 recebidos da
empresa C.R. Gestão Empresarial, alegando se tratar de valores recebidos em devolução, pois
anteriormente enviados para planejamento, gestão e controle de sua movimentação financeira.
4)Referente os valores recebidos da empresa CR. Gestão Empresarial no valor de R$
139.081.163,43.
A empresa citada foi contratada em um período para efetuar o planejamento, gestão e
controle da movimentação financeira da Absoluta Prestadora de Serviços Ltda.
Ao observar o extrato poderá notar que existem valores de entrada e saída entre as empresas,
pois a CR. Gestão Empresarial em sua maior operação efetua os pagamentos do principal
fornecedor da Absoluta, os valores excedentes não utilizados retornam para a conta-corrente.
5)Referente aos valores recebidos da empresa CR. Gestão Empresarial no valor de R$
2.275.000,00, se tratam da mesma situação esplanada no tópico 4.
São valores excedentes não utilizados na operação efetuada que retornaram para o conta-
corrente da Absoluta.
A empresa justifica também outros valores como oriundos de empréstimos, de estorno de
lançamento e transferências bancárias de contas da mesma titularidade.
2)Sobre os valares com o histórico Empréstimo R$ 651.235,96, referem-se a empréstimos
recebidos de terceiros no período de 2016.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
6

3)Em relação ao pedido de esclarecimento, com histórico Transferência de Saldo no valor de
R$ 1.192.269,47, se referem a prática contábil para adequação de lançamento no Ativo e
Passivo, nesse caso o código contábil da conta destino é o 1775.
No dia seguinte esse lançamento é estornado, não havendo influência de saldo, por isso a
entrada desses valores.
(...)
6)Referente ao histórico VALDIR COSTA no valor de R$ 873.189,82, tratam-se de empréstimos
recebidos no período.
7)A respeito do valor de R$ 14.500,00 cujo histórico é TRANSFERÊNCIA, se referem a
transferências bancárias de mesma titularidade.
(...)
8)Referente ao histórico Transf. Saldo Negativo no valor de RS 19.288.223,62, se refere a
prática contábil para adequação de lançamento no Ativo e Passivo, nesse caso o código
contábil da conta destino é o 1775.
Em seguida, por meio do Termo de Intimação n° 64/2020, a fiscalização intimou o contribuinte a
esclarecer divergências identificadas na apuração das bases de cálculo dos tributos PIS e Cofins.
2)TIF N° 64/2020(fls.289/291)
........................................................................apresento e ao final INTIMO para o seguinte:
HISTÓRICO
Das EFD - Contribuições
O contribuinte apresentou regularmente as EFD - Contribuições aos quais referem as
informações relativas apuração das contribuições devidas para o Programa de Integração
Social - PIS e para o Financiamento a Seguridade Social - COFINS.
Assim e com base nestas informações tomo a liberdade em relacionar os elementos
formadores das bases de cálculos por onde ao final chega-se ao "quantum" são devidos
mensalmente relacionados ao PIS e COFINS, como segue:
(...)
As receitas brutas de vendas (recargas/chips/prestação de serviços) são as bases de cálculo
para chegar ao total do PIS/COFINS apurado em cada mês. Na comparação de ambas percebe
que a receita TOTAL diverge da base de cálculo oferecida à tributação destas contribuições,
logo cabe ao contribuinte os esclarecimentos pertinentes.
Em resposta, a empresa afirma que as diferenças poderiam ter sido oriundas de descontos
concedidos, bem como outras justificativas.
Sobre as recargas e chips distribuídos/vendidos pela contribuinte intimada, cabe relatar que
sofreram descontos, pois eram repassados aos pontos de vendas, dando margem ao novo
repasse aos usuários finais/consumidores do serviço de telefonia. Dessa forma, os descontos
concedidos não formam a base de cálculo de débito para o PIS e COFINS, sendo esta a possível
interferência motivando a diferença entre a receita total apresentada e a base de cálculo do
PIS E COFINS.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
7

Caso exista a diferença nos valores descritos nas declarações apresentadas, é de suma
importância considerar que poderá existir, na mesma proporção, os valores do débito de Pis e
Cofins, porém também nos valores de crédito de Pis e Cofins, assim considerada a margem de
Lucro líquido, conforme mencionado.
Em momento posterior, a fiscalização analisou a resposta do contribuinte à intimação n° 62/2020,
quando concluiu que as justificativas apresentadas pela empresa deveriam ser acatadas.
O contribuinte solicita prazo (TIF n° 70/2020) para atendimento (movimentação financeira)
exposto no TIF n° 62/2020). Esta fiscalização reanalisando a resposta em uma segunda
oportunidade entendeu considerar como justificado os valores listados como segue:
(...)
Portanto estes valores serão excluídos dos demonstrativos: 'DEMONSTRATIVO DA CONTA
MOVIMENTO - BRADESCO/ITAÚ"(fls.356/385) e assim sendo nova montagem a seguir,
revelando como ficou o "saldo líquido bancário" de cada instituição.
(...)
O contribuinte solicita prorrogação no atendimento das exigências contidas nos TIF n°
70/2020 e 71/2020, prorrogações concedidas.
A intimação n° 70/2020 concentra na questão "movimentação financeira" o contribuinte
manifesta na resposta ao TIF n° 62/2020, que trata do mesmo assunto, não acatado num
primeiro momento. Na manifestação o contribuinte lista créditos de origem "transferências
recebidas" BRADESCO e ITAÚ S/A, respectivamente, na ordem de R$ 143.819.714,00 e R$
19.286.645,07, anos-calendário de 2016 e 2017 e outros esclarecimentos constantes dos itens
2 a 7 na citada resposta.
Ocorre que em um segundo análise esta fiscalização entendeu que realmente é possível
considerar justificado todos os valores listados e as explicações emanadas pela intimada,
assim reconstituo as planilhas revelando novos valores, que seguirão na forma de anexo ao
presente termo.
Após considerar estes valores como justificados, a fiscalização calculou ainda um valor de “saldo
líquido bancário” de R$ 549.337.302,40 no ano de 2016 e de R$ 660.829.915, 39 no ano de 2017.
Com a reconstituição do SALDO LÍQUIDO BANCÁRIO nos anos-calendário de 2016 e 2017,
resultou que, respectivamente, R$ 549.337.302,40 e R$ 660.829.915,39 ingressaram nas
contas-correntes das instituições mencionadas recursos estes, oriundos da atividade laboral
(depósitos e recebimentos de clientes diversos), utilizados para solver as operações regulares
da empresa.
Desta forma , restariam valores da ordem de R$ 133.184.386,27 e de R$ 254.738.749,47, nos anos
de 2016 e de 2017, respectivamente, a serem justificados pelo contribuinte, haja vista que a
empresa teria contabilizado receitas no montante de R$ 416.152.916,23 e R$ 406.091.165,82,
respectivamente, nestes anos.
Em seguida a fiscalização discorre que não teria havido recolhimento de PIS e de Cofins sobre
receitas financeiras. Dessa forma, intima o contribuinte para apresentar esclarecimentos sobre esta
constatação.
O TIF n° 72/2020(fls.312/313),
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
8

Pelo sistema sped - EFD-contribuições não foram identificados contribuições com alíquotas
diferenciadas a qual relaciona com as receitas financeiras - 2016 e 2017, listadas a seguir.
Cabe ao contribuinte posicionar sobre tal inconsistência, principalmente, a forma da
tributação.
Ao analisar a resposta às intimações n° 64/2020 e 72/2020, a fiscalização afirma que faltaram
explicações por parte da empresa sobre diferenças nas bases de cálculo dos tributos PIS e COfins,
conforme relatos que se seguem.
O contribuinte é instado a explicar através do TIF n° 64/2020(fls.289/291) e reposado no TIF n°
72/2020(fls.307/313), sobre diferença nas bases de cálculo PIS/COFINS, anos-calendário
2016e 2017 e também sobre PIS/COFINS receitas financeiras.
Na resposta (fls.293/294) faltou explicitar sobre as diferenças de bases de cálculo em alguns
meses dos anos-calendário de 2016 e 2017, conforme esta fiscalização mostrou nos termos
acima citados.
As exclusões previstas na legislação do PIS/COFINS não amparam o demonstrado e mostrado
nas exigências dos termos. "Caso exista a diferença nos valores descritos nas declarações
apresentadas, é de suma importância considerar que poderá existir, na mesma proporção, os
valores do débito de Pis e Cofins, porém também nos valores de crédito de Pis e Cofins, assim
considerada a margem de Lucro líquido, conforme mencionado"(fls.294).
Dando seguimento à fiscalização, a contribuinte novamente foi intimada, através do Termo de
Intimação n° 74/2020, a apresentar esclarecimentos sobre as questões ainda não justificadas nas
respostas às intimações anteriores.
l)Da movimentação financeira e dos recursos formadores dos créditos bancários acima
demonstrados.
Esclarecer e comprovar a origem dos recursos financeiros que superaram os recursos
formadores dos créditos bancários, no patamar de R$ 133.184.386,27 e R$ 254.738.749,437,
respectivamente, anos calendários de 2016 e 2017, remanescente, ou seja, após
reconstituição considerando resposta do TIF n° 62/2020 repetida no TIF n° 70/2020.
(...)
2)Divergências nas bases de cálculo do PIS/COFINS.
Comprovar a diferença de base de cálculo do PIS/COFINS ao comparar receita bruta total e bc
de cálculo do PIS/COFINS.
(...)
2)PIS - COFINS - sobre receitas financeiras.
Pelo sistema sped - EFD-contribuições não foram identificadas contribuições com alíquotas
diferenciadas a qual relaciona com as receitas financeiras - 2016 e 2017, listadas a seguir.
Cabe ao contribuinte posicionar sobre tal inconsistência, principalmente, a forma da
tributação.2)PIS - COFINS - sobre receitas financeiras.
Pelo sistema sped - EFD-contribuições não foram identificadas contribuições com alíquotas
diferenciadas a qual relaciona com as receitas financeiras - 2016 e 2017, listadas a seguir.
Cabe ao contribuinte posicionar sobre tal inconsistência, principalmente, a forma da
tributação.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
9

Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou algumas ponderações, conforme trechos
transcritos abaixo:
Os valores movimentados perante as instituições bancárias, tem origem a natureza própria da
atividade exercida pelo contribuinte, porém, nem toda entra de recursos é também uma
receita operacional, visto que há a movimentação em espécie entre a entrada e saída de
dinheiro estimulada pelo fluxo de caixa. Como exemplos, temos depósitos e saques em
dinheiro, conforme mencionado abaixo:
(...)
Desta forma, a movimentação bancária nem sempre será originada pro uma receita,
possuindo também empréstimos de terceiros, conforme contabilidade apresentada. O
dinheiro emprestado sai da conta bancária, assim como entra, quando o empréstimo é
quitado.
As notas fiscais e saídas dos cartões/recargas telefônicas era legislação pelo Decreto n°
12.500 do estado do Paraná..................., em seguida relata trecho do citado Decreto da
legislação do ICMS.
Dessa forma, a nota fiscal emitida onde constavam os produtos/serviço que componham a
base de cálculo do PIS e COFINS, era por sua vez, escriturada no SPED Contribuições e o
montante apurado como o princípio da não cumulatividade. Observando sempre que o valor
de saída e/ou da base de cálculo de PIS e COFINS era o oposto pela operadora de telefonia,
não sendo possível que o contribuinte notificado precificasse as recargas telefônicas.
Sobre a base de cálculo de PIS e COFINS, as mesmas apresentadas em SPED Contribuições são
as devidas e encontradas na apuração.
Da análise sobre a resposta do contribuinte, a fiscalização afirma que a empresa não apresentou
nenhum esclarecimento apto para justificar os questionamentos levantados na intimação n°
74/2020.
A resposta do contribuinte ao TIF n° 74/2020, o contribuinte em poucas palavras descreve a
respeito "os valores movimentados perante as instituições bancárias" cita a seguir três
exemplos "depósito em dinheiro" segue ainda "desta forma, a movimentação bancária nem
sempre será originada pro uma receita, possuindo também empréstimos de terceiros,
conforme contabilidade apresentada. O dinheiro emprestado sai da conta bancária, assim
como entra, quando o empréstimo é quitado".
O questionado sobre este tópico "Esclarecer e comprovar a origem dos recursos financeiros
que superaram os formadores dos créditos bancários, no patamar de R$ 133.184.386,27 e R$
254.738.749,437, respectivamente, anos calendários de 2016 e 2017, remanescente, ou seja,
após reconstituição considerando resposta do TIF n° 62/2020 repetida no TIF n° 70/2020", ou
seja, esclarecer a enorme diferença entre que foi creditado nas várias contas bancárias com as
receitas oferecidas a tributação.
Estes esclarecimentos não vieram, permanecendo as dúvidas. No meu entender, ou seja, o
relato deveria vir acompanhado de demonstrativo/tabela/listagem, proceder conciliação
bancária a ponto de identificar forma descritiva a origem dos créditos bancários pela qual,
esta fiscalização, documentalmente pudesse fazer cruzamento nos ingressos bancários e
assim reconhecer e considerar justificado.
(...)
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
10

No tópico seguinte "Comprovar a diferença de base de cálculo do PIS/COFINS ao comparar
receita bruta total e bc de cálculo do PIS/COFINS", esclarecimentos voltaram novamente no
formato genérico, sem apontar a razão da diferença entre receita bruta do SPED - CONTÁBIL e
a base de cálculo oferecida no SPED - CONTRIBUIÇÕES.
Mesmo com a resposta insatisfatória do contribuinte, a fiscalização informa no Termo de Verificação
Fiscal que procedeu verificações adicionais na conta do Passivo “Adiantamentos de clientes
diversos”, onde concluiu que mais créditos bancários deveriam ser considerados como justificados.
Esta fiscalização por fim e ainda, resolveu fazer nova incursão na contabilidade e observou em
conta do Passivo - código 2.1.09.001.1712 - "Adiantamentos de clientes Diversos"(fls482/484),
constando vários lançamentos entre 01, 05, 08, 10, 11 e 12/2016. Percebe que os lançamentos
contábeis partes deles constam a débito em contas bancárias, ou seja, denunciando com
origem dos créditos, principalmente, nos meses de novembro e dezembro/2016.
No ano-calendário seguinte, mesma conta 2.1.09.001.1712 - "Adiantamentos de Clientes
Diversos"(fls.425/432), no mesmo formato do ano anterior, consta diversos lançamentos entre
01, 03, 04, 05, 06, 07 a 12/2017, no entanto, apenas a partir de julho de 2017 é no formado
analítico.
Então.
Assim, é de reconhecer que estes adiantamentos ingressaram em contas bancárias
(Bradesco). Utilizando os valores da conta Razão - "Adiantamentos Clientes Diversos" foi
reconstituído o "Demonstrativo - Movimento - anos-calendário de 2016 e 2017", lançando
como justificado a origem dos créditos bancários os lançamentos contábeis (SPED - contábil)
na conta 2.1.09.001.1712 "Adiantamentos de Clientes Diversos".
(...)
Observando a contabilidade, em nova oportunidade, percebe que em conta do passivo
2.1.09.001.1712 - "Adiantamentos de Clientes Diversos", em ambos anos-calendário, ao fazer
a conciliação nos valores ali constantes, o lançamento da contra partida segue ao sistema
financeiro, ou seja, Banco Bradesco, logo os valores em sua integralidade foram considerados.
(...)
Voltando a contabilidade novamente fui analisar a conta razão 2.1.09.001.1712 -
Adiantamentos de Clientes Diversos - 2016/2017, a somatória alcança RS 107.001.887,55 e R$
283.492.177,48(fls.493 e 500). Análise destes números percebe que em 2016 RS
46.543.893,08 foi contabilizado a débito de CAIXA, RS 60.457.994,47 BANCO. Em 2017 RS
152.903.915,68 débito de CAIXA e R$ 130.588.261,80 BANCO (fls.515).
Observa ainda que os valores a débito de CAIXA são direcionados aos BANCO (Bradesco),
assim entendo que esta conta em sua integridade deve ser reconhecidos como ingressados em
contas bancárias (Bradesco), formando o seguinte(fls.494/514):
Após a consideração destes valores em seus cálculos, a fiscalização afirma que teria restado um
valor de R$ 452.293.507,26 em 2016 e de R$ 377.323.239,47 em 2017 em “depósitos bancários
líquidos”.
O demonstrativo a seguir (2016 e 2017), novamente reconstituído, impactou no o resultado
líquido após utilização dos valores constantes da conta razão "Adiantamentos de Clientes
Diversos"(fls.529/532).
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
11

(...)
Os depósitos bancários (líquidos) com aproveitamento, repito, como origem "Adiantamentos
Clientes Diversos"(fls.493/579), passou nos anos-calendário de 2016 e 2017, respectivamente,
para os valores R$ 452.293.507,26 e R$ 377.323.239,47(fls.529/532).
Importa observar que a conta "Adiantamentos Clientes Diversos" foram na totalidade
utilizado em conta do Banco Bradesco - c/c não consta e o número e a c/c n° 91121-6(fls.515).
Por fim, a fiscalização intimou novamente a empresa, por meio do Termo de Intimação n° 06/2021,
para apresentar esclarecimentos quanto às questões ainda não justificados no decorrer da ação
fiscal. Entretanto, não houve resposta à solicitação.
Após término desta análise, esta fiscalização, optou submeter ao contribuinte para querendo
ainda efetuar os procedimentos com foco no posicionamento final e para isto foi
encaminhado o Termo de Intimação Fiscal n° 06/202 l(fls.485/492) reproduzido a seguir:
(...)
Da ciência e resposta ao TIF n° 06/2021.
O contribuinte tomou ciência do termo acima em 05/02/202l(fls.492), o prazo concedido de 05
(cinco) dias venceu em 11/02/2021, porém em contato telefônico solicitou prorrogação para
mais 05 (cinco) dias o que aconteceria no dia 16/02/2021.
Hoje (19/02/2021) as 10:00 horas o contribuinte não atendeu, revelando que desinteressou
em manifestar sobre as exigências do Termo de Intimação Fiscal acima.
A fiscalização reforça, por fim, que o contribuinte não teria apresentado justificativa para as
divergências encontradas nas bases de cálculo dos tributos PIS e Cofins.
A respeito das divergências nas bases de cálculo do PIS/COFINS, entre receita bruta total e BC
de cálculo do PIS/COFINS constante no sistema SPED-CONTRIBUIÇÕES, o raciocínio permanece
na condição de insuficiência de recolhimento haja visto que o contribuinte não trouxe em
números a que título de exclusão pertence os valores anuais de R$ 8.531.681,22 e R$
4.518.688,55. Ressalta ainda que ao longo de 2016 e 2017, estas diferenças são formadas em
patamar decrescente, chegando alguns meses anuladas. Ex. Julho Outubro, Novembro e
Dezembro/2016, o mesmo acontecendo com Julho e Setembro/2017, o que reforça
entendimento de que as bases de cálculo que deveriam ser oferecidas à tributação são as
constantes da receita bruta.
Desta forma, a Autoridade Tributária efetuou os lançamentos dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
com base nas constatações acima.
IMPUGNAÇÃO
A impugnante alega que não houve qualquer omissão de receita nos períodos analisados.
Afirma, primeiramente, que eventuais diferenças encontradas seriam decorrentes de liquidação de
cobranças referentes a vendas efetuadas em meses anteriores. Como a empresa apura seus tributos
pelo regime de competência, a impugnante argumenta que a análise deveria ter sido feita utilizando-
se dados anuais.
28. Portanto, o grande equívoco da d. fiscalização foi comparar os créditos efetuados nos
meses de forma estanque, ou seja, mês a mês, uma vez conforme adiante demonstrado,
grande parte dos indigitados créditos referem-se a LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. Esta
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
12

operação, obviamente são oriundas de cobrança de vendas, que de regra foram efetuadas em
boa parte no mês anterior.
29. É de suma importância relembrar que a Impugnante adotou a apuração pelo Lucro Real, e
que os seus registros contábeis são obviamente pelo regime de competência, contrário
portanto, ao regime de caixa próprio das pessoas físicas.
30. Assim, para se chegar a uma conclusão, mesmo que seja aproximada, deverá ser utilizados
os dados anuais, considerando os saldos iniciais e finais dos valores a receber.
Também alega que parte considerável dos valores seria justificada por devoluções de valores
repassados anteriormente a empresas gestoras de seus ativos.
14. O modus operandi utilizado por força do referido contrato, consistia em transferir via
bancária, todo o saldo diário de numerário à CR GESTÃO, e quando da demanda de qualquer
compromisso da Impugnante, em especial a quitação dos débitos relativos a aquisição dos
produtos da Operadoras de Telefonia, eram feitas as transferências, quase que
exclusivamente entre contas das duas empresas no BANCO BRADESCO.
15. Na maioria dos casos, sendo as duas contas na mesma instituição financeira e mesma
agência, as operações tinham a nomenclatura de um lado saques e na outra conta entrava
como depósito em dinheiro, contudo, na prática não era movimentado qualquer espécie física.
(...)
31. Neste diapasão, considerando a notícia anteriormente citada de que a Impugnante
contratou empresa terceirizada para gerir os seus ativos, grande parte dos créditos são
oriundos da devolução de valores repassados anteriormente a citada empresa gestora,
conforme se comprova pelas planilhas anexados (doe. 05), elaborados com base nos extratos
bancários também ora anexados (doe. 04).
Desta forma, apresenta em números as justificativas para eventuais diferenças encontradas pela
fiscalização, da seguinte forma:
32. Sendo objetivo, os créditos ocorridos nas contas bancárias durante o ano de 2016,
somaram a importância de R$ 706.434.159,25, e em contrapartida, temos a importância de
R$ 144.703.922,93, relativo ao retorno de valores da empresa CR GESTÃO (a partir de 08/2016
- ver planilhas) e outras empresas (de 01 a 08/2016 -ver extratos juntados), aliada a
importância de R$ 417.910.522,32 relativa a Liquidação de cobrança (vendas de cartões e
chips - ver planilhas), somada as transferências entre contas da mesma titularidade de R$
143.819.714,00 (fls.272/278 dos autos).
33. Já em relação ao ano de 2017, os números são os seguintes: os créditos ocorridos nas
contas bancárias durante o ano, somaram a importância de R$ 849.107.941,59, e em
contrapartida, temos a importância de R$ 365.435.849,74, relativo ao retorno de valores da
empresa CR GESTÃO (vide planilha), aliada a importância de R$ 340.902.891,62, relativa a
Liquidação de cobrança (vendas de cartões e chips - vide planilha), somadas as transferências
entre contas correntes da mesma titularidade no valor anual de R$ 33.777.973,00 + depósitos
à vista relativos a vendas de pequena monta na importância de R$ 108.991.227,23 (vide
extratos juntados).
Em relação aos lançamentos de PIS e de Cofins, a impugnante alega que os valores lançados não se
justificam, pois teria havido vendas canceladas, bem como deduções da receita bruta de valores
relativos a impostos., os quais não compõem a base de cálculo das contribuições.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
13

40. Já em relação a insuficiência de recolhimentos mensais do PIS e COFINS, objeto os outros
dois autos de infração, a Impugnante esclarece que não ocorreu a falta de pagamento como
quer fazer crer a d. fiscalização.
41. As diferenças existentes entre a Receita Bruta declarada no Sped e as bases de cálculos
apuradas pela d. fiscalização, é plenamente justificada tanto por vendas canceladas, bem
como a dedução da Receita Bruta, de valores relativos a impostos, que obviamente não
devem compor a citada base de cálculo.
A empresa também manifesta defesa quanto ao lançamento de PIS e de Cofins sobre receitas
financeiras, alegando que recolhera os valores às alíquota de 7,6% e de 1,65%, ao ter somado estas
receitas às demais que compuseram sua apuração para os anos sob análise.
38. Primeiramente em relação a falta de recolhimento das contribuições sobre as receitas
financeiras. Na realidade, as citadas contribuições foram recolhidas em valores superiores ao
devido. Ocorre que estas receitas foram indevidamente somadas às demais receitas, sendo
tributadas às alíquotas de 7,60% (COFINS) e 1,65% (PIS), quando o correto seria de 4,00% e
,065% respectivamente.
39. Portanto, no cálculo de recolhimento geral do PIS e COFINS estão incluídas as receitas
financeiras, devendo ser exonerado os respectivos créditos tributários.
Em outro ponto de sua defesa, a empresa pede que, caso não sejam acatadas as argumentações
acima, os valores de PIS e de Cofins objetos da presente autuação sejam deduzidos da apuração
sobre o lucro da empresa.
43. Mesmo entendendo que a autuação relativa a hipotética omissão de receitas não deverá
prevalecer, apenas para argumentar, a Impugnante despenderá nas linhas seguintes as suas
razões no sentido de que deveria haver o ajuste do Lucro Real (apurado na exigência do IRPJ e
CSSL sobre omissão de receitas), motivado pela necessária dedução dos valores exigidos na
ocasião à título de PIS e COFINS, reduzindo necessariamente o "LUCRO REAL" objeto da
autuação mencionada.
44. Assim, no caso da manutenção dos autos de infração, o que não se espera, as bases de
cálculos mensais do IRPJ e da CSSL deverão ser reajustadas, de sorte a refletir o LUCRO REAL
sobre a hipotética omissão de receitas.
45. Como exemplo, temos os cálculos relativos ao primeiro trimestre de 2016, onde a d.
fiscalização apurou uma base de cálculos para a incidência do IRPJ e da CSLL na importância
de R$ 16.595.149,91.
46. Por outro lado, nos autos de Infração do PIS/COFINS no mesmo trimestre, está se exigindo
da Impugnante o valor de R$ 2.053.695,56. Este valor, por uma questão de justiça, pelo
princípio do regime do LUCRO REAL, deverá ser deduzido da BC do IRPJ/CSLL (R$
16.595.149,91), cujo resultado importará com o ajuste em R$ 14.541.454,35, sobre qual
deverá ser exigidos os tributos mencionados.
[...]
5.
No dia 15 de julho de 2021 foi proferida a Resolução no 101-000.261 de fls.
2180/2193, da 9a Turma da DRJ01, determinando a conversão do julgamento em diligência, para
que a Autoridade Fiscal adotasse as seguintes providências:
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
14

1)
Analisar a argumentação da empresa sobre a possível incongruência gerada
entre os ingressos bancários, que são contabilizados pelo regime de caixa, e as
receitas registradas no SPED, que são escrituradas pelo regime de competência;
2)
Analisar as demais alegações fáticas da empresa elencadas acima nesta
Resolução;
6.
Em resposta a diligência foi elaborado o Parecer de fls. 2361/2391 que, em síntese,
asseverou que:
[...] Dentro desta premissa e na resposta ao TIF n° 181/2021(fls. 2215/2237), refiz o planilhamento
considerando as exclusões aquelas contempladas pelo TIF n° 62/2020(fls. n° 82/270 e as
transferências C. R. Gestão Empresarial destinada a conta-corrente n° 7121-8 Banco Bradesco S/A(fls.
2339,2340, 2342).
Ressaldo ainda que pelo fato do reconhecimento das transferências oriundas da C. R. Gestão
Empresarial foram desconsideradas como ingressos justificados as oriundas da contra
2.1.09.001.2712 - "Adiantamentos de Clientes Diversos" (fls.638/639).
A recomposição afirmada acima ficou assim demonstrada(fls.2340/2341).
Ano calendário 2016
Banco Bradesco S/A— c/c n°7121-8

Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
15

Assim ficou demonstrado o saldo final "depósito LÍQUIDO bancário".
Ano-calendário de 2016(fls.2341).

Ano calendário 2017
Banco Bradesco SIA— c/c n° 7121-8

Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
16

Assim ficou demonstrado o saldo final "depósito LÍQUIDO bancário"(fls.2351).
Ano-calendário de 2017

Do valor consolidado da movimentação financeira "Depósito LÍQUIDO bancário"(fls.2341 e
2351)
Ano calendário 2016 e 2017

Da questão "regime de caixa" e "regime de competência".
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
17

O ponto abordado "regime de caixa" e "regime de competência" merece o seguinte registro:
"atividade do contribuinte mostra que seus créditos são de curtíssimos prazos (fls.93) "clientes
01/01/2016 saldo R$ 875.393,38 saldo em 31/12/2016 R$ 830.240,56" (fls. 208) "clientes
01/01/2017 saldo R$ 830.240,56 saldo em 31/12/2917 R$ 465.348,29", ou seja, praticamente as
operações são recebíveis imediatamente, não gerando crédito futuro ou quando gera trata de
pequeno valor como saldo, o que confirma tudo o que foram direcionados aos bancos, com as
exclusões apuradas e reconhecidas, são oriundos das atividades negociais formadoras de recursos
financeiros ingressados, como disse acima, curtíssimo prazo, portando receitas.
Agora,
O contribuinte lista (fls.2119/2139 e 2140/2156), respectivamente, R$ 417.910.522,32 e R$
344.997.199,23 como "liquidação de cobrança", anos-calendário 2016 e 2017, que seria
efetivamente recebido(fls.2352/2353). A contabilidade por seu turno aponta para (fls.96, 98/205 e
211/269) os valores de R$ 305.042.473,27 e R$ 396.791.351,75 "recebimentos clientes
diversos"(fls.2352/2353), isto porque grande parte dos lançamentos contábeis com este título foram
dirigidos como "depósitos efetuados" ou simplesmente "depósitos".
Não entanto abordo:
No ano-calendário de 2016(fls.2352) "recebimentos clientes diversos" contabilizados Banco
Bradesco S/A e Banco Itaú S/A R$ (fls.96 e 98/205) totalizaram R$ 305.042.473,27. Na impugnação
(fls. 2119/2139) "liquidação de cobrança" R$ 417.910.522,32(fls.2352), explica-se pela grande soma
contabilizados como "depósitos efetuados", repito, ou simplesmente "depósitos" exemplos:

No ano-calendário de 2017(fls.2353) "recebimentos clientes diversos" contabilizados Banco
Bradesco S/A (fls.211/269) R$ 396.791.351,75. Na impugnação (fls. 2140/2156) "liquidação de
cobrança" R$ 344.997.199,23.
A diferença aponta para a conta-corrente n° 7121-8 Banco Bradesco S/ A, no mês Janeiro/2017 a
contabilidade "recebimentos clientes diversos" R$ 33.434.091,54 na impugnação "liquidação de
cobrança" "O". O mesmo ocorre no mês Julho/2017 R$
14.052.259,11
para
R$
3.094.884,09(fls.2353).

Diferença na base de cálculo do PIS/COFINS.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
18

Explicando.
Este questionamento começou através do TIF n° 64/2020(fls.280/291), sobre base de cálculo do
PIS/COFINS, enquanto a contabilidade mostrava uma "receita bruta" em 2016 R$ 416.152.916,13
(fls.285/286 e 315) a BC oferecida para o PIS a mesma COFINS R$ 407.621.234,91(Fls.286 e 325) em
2017 R$ 406.091.165,92(fls.286 e 315/316) e BC oferecida para o PIS a mesma para COFINS R$
401.572.477,37(Fls.286 e 315)
A respeito das divergências nas bases de cálculo do PIS/COFINS, entre receita bruta total e BC de
cálculo do PIS/COFINS constante no sistema SPED-CONTRIBUIÇÕES, o raciocínio permanece na
condição de insuficiência de recolhimento haja visto que o contribuinte não trouxe em números a
que título de exclusão pertence os valores anuais de R$ 8.531.681,22 e R$ 4.518.688,55(fls.315 e
641).
O contribuinte afirma em sua impugnação(fls.723) que "As diferenças existentes entre a Receita
Bruta declarada no Sped e bases de cálculos apuradas pela d. fiscalização, é plenamente justificada
tanto pelas vendas canceladas, bem como a dedução da Receita Bruta, de valores relativos a
impostos, que obviamente não devem compor a citada base de cálculo!".
Os valores foram extraídos do sistema SPED (receita bruta) comparadas com as BC ofertadas pelas
EFD-Contribuições, o contribuinte não mostra na sua impugnação as deduções que impactam nas
bases de cálculos destas contribuições.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
19

Porém observando a contabilidade (SPED) conta 4.1.03.991.2774 e 4.1.03.001.973 — devolução de
Vendas de Mercadorias(fls.2356/2360), vejo os seguintes lançamentos mensais com este título:

Esclarecendo.
O que poderia impactar na base de cálculo do PIS/COFINS em relação aos valores acima, ou seja,
"devolução de vendas de mercadorias", apenas nos meses de Fevereiro, Março, Abril, Agosto,
Novembro de 2016, além de Março e Agosto de 2017, pois as exigências estão relacionadas as
diferenças de bases de cálculos (Receita bruta total x base de cálculo do PIS/COFINS) relatadas
neste tópico. Como são observados em alguns meses: Julho, Dezembro de 2016, Julho, Setembro de
2017, as BC do PIS/COFINS coincidem com as receitas contabilizadas.
Não recolhimento do PIS/COFINS sobre receitas financeiras.

Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
20

Aqui é a mesma situação, trata-se de contribuições com alíquotas diferenciadas. Afirmação na
impugnação (fls. 722/723) de que tais receitas (financeiras) foram indevidamente somadas às
demais receitas não foram mostrados/descritos tais fatos que pudesse apurar como verdadeiros.
Por fim.
Concluo manifestação deste servidor sobre a diligência determinada, encaminho ao contribuinte
para ciência (conhecimento) da decisão da DRJ01 e a presente informação, sendo concedido prazo
de
30
(trinta) dias, da ciência, para a empresa, caso deseje, apresente defesa complementar(fls.2193).
[...]
7.
No dia 18/12/2021, às fls. 2394/2396, em Manifestação à diligência, a Recorrente
afirmou, em suma, que:
(i)
“(...) com o devido respeito, cabe registrar que como já ocorrido na própria
lavratura dos autos de infração, o relatório não é bastante claro quanto a sua
conclusão. Não é possível estabelecer especificamente quais os números e
argumentos foram aceitos em face da impugnação (...)”;
(i)
“(...) Foram juntadas inúmeras planilhas de apuração de depósitos líquidos,
contudo, se pode extrair do contexto, que os depósitos líquidos nos dois
exercícios fiscalizados, são inferiores às receitas declaradas no SPED-
CONTÁBIL (...)”;
(ii)
“(...) Em relação aos ingressos com a titulação de ‘LIQUIDAÇÃO DE
COBRANÇA”, que com os devidos ajustes, poderia representar os valores
efetivos de faturamento ou receita, no ano de 2016, quase que se
equivalem, pois o valor das receitas na importância de R$ 416.152.485,05 se
comparar com o valor de Liquidação de cobrança mencionado na
impugnação na importância de R$ 417.910.522,52, é superior as
mencionadas receitas (...)”;
(iii) “(...) Esta diferença é perfeitamente explicável, justamente pelo fato de que
depósitos bancários em um determinado mês, não necessariamente
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
21

representa o total das receitas deste mesmo mês, como bem esclarecido na
impugnação (...)”;
(iv) “(...) Relativo ao ano de 2017, a diferença é ainda maior, enquanto a
liquidação de cobrança importa em R$ 340.902.891,62, a receita soma a
importância de R$ 406.091.165,92. (...)”;
(v)
“(...) Estes números são suficientes para evidenciar que não há omissão de
receitas, como quer fazer transparecer a d. fiscalização e são corroborados
pelas planilhas elaboradas pela própria fiscalização no decorrer da diligência
solicitada (...)”;
(vi) “(...) Outro ponto que não ficou claro: no mês de dezembro de 2016, há uma
diferença entre depósito e faturamento de R$ 17.439.198,31 onde a Receita
Bruta declarada é superior nesta importância. Este valor foi aproveitado na
recomposição, após a impugnação? (...)”; e,
(vii) “(...) Em relação a questão do PIS/COFINS, no relatório é argumentado que a
Impugnante não apresentou dados que pudessem provar que as receitas
financeiras sofreram a tributação das contribuições em percentual maior do
que o devido. Contudo, é de simples averiguação, basta segregar a receita
normal de venda de cartões das Receitas Brutas oferecidas à tributação
(...)”.
8.
Em 11/08/2022 a DRJ/DF (DRJ01) proferiu o v. acórdão recorrido julgando
parcialmente procedente a Impugnação da contribuinte, a fim de excluir os valores apurados a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da infração de omissão de receita; mantendo em
parte o crédito tributário em litígio, este relacionado a apuração do PIS/Pasep e da COFINS
decorrentes das receitas financeiras oriunda da infração de insuficiência de recolhimento. Vencido
o relator Matheus Ferreira Azevedo, que considerava improcedente a impugnação, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
Não há como prosperar a autuação fundamentada na presunção de omissão de receita com base na
falta de contabilização de depósitos bancários, se a própria Fiscalização informa que os depósitos
foram todos contabilizados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com
relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016, 2017
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
22

Quando a empresa não trouxer qualquer meio de prova para suas alegações, deve-se manter o
lançamento por insuficiência de recolhimento sobre receitas financeiras.
9.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de fls.
2444/2449 visando sua reforma, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter
apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações.
10.
Cabe salientar ainda que houve a juntada no RV, novamente, da “DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADO DO EXERCÍCIO”, do Sped Contábil, dos anos de 2016 e 2017 – v. cf. fls. 2451/2480
–, bem como do “LIVRO RAZÃO” de fls. 2482/2496.
11.
Contudo, referidos documentos já se encontravam nos autos e foram analisados
quando da prolação do v. acórdão recorrido.
12.
Em seu recurso a Recorrente arguiu, em síntese, que:
(i)
“DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS - VENDAS
CANCELADAS,
DESCONTOS
CONCEDIDOS
INCONDICIONALMENTE
E
IMPOSTOS”, afirma que “(...) A fundamentação do acórdão guerreado não
pode prosperar quanto a acusação de insuficiência de recolhimentos do
PIS/COFINS calculados sobre a receita bruta (...)”, acrescenta que “(...) junta
ao presente processo nesta ocasião, as cópias dos balancetes trimestrais (Doc.
01), donde se pode extrair que há os valores passíveis de exclusão da base de
cálculo (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Tais valores referem-se a vendas
canceladas, descontos concedidos, e o mais relevante são os impostos. Desta
maneira, devidamente justificado as diferenças entre os valores constantes
nos demonstrativos ECD – SPED e as bases de cálculos das contribuições, cujas
importâncias deram suporte aos respectivos e comprovados recolhimentos via
DARF, é de se exonerar os créditos tributários lançados. (...)”; e,
(ii)
“PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS”, afirma que “(...) teria recolhido
as contribuições em excesso, haja visto que as receitas financeiras estavam
compondo a base de cálculo (receita bruta), cujas alíquotas são superiores às
aplicadas exclusivamente no caso de receita financeiras (...)”, acrescenta que
“(...) Além de confirmar esta argumentação, a Recorrente junta ao processo
nesta ocasião, cópia das fichas razão (Doc. 02), donde se pode extrair que as
bases de cálculos utilizadas pela fiscalização, estão superiores às constantes
nas referidas fichas (...)”, assevera ainda que “(...) Basta verificar os
somatórios anuais de 2016 e 2017, utilizados pela fiscalização (2016 – R$
1.998.217,92 e 2017 – R$ 1.739.564,31), enquanto nas fichas razão ora
anexadas, estes valores são de: 2016 – R$ 1.968.347,15 e 2017 – R$
1.646.381,40 (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Isto significa que mesmo sem
considerar que as receitas financeiras estão incorporadas na receita bruta,
para efeito de tributação das contribuições, as bases de cálculos utilizadas
pela fiscalização, superaram em mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
reais), as efetivamente contabilizadas. Desta maneira, devidamente
comprovados os equívocos cometidos na formalização do respectivo crédito
tributário, é de inteira justiça o seu cancelamento (...)”.
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
23

13.
Por fim, requereu que “(...) sejam acatados os argumentos deste RECURSO
VOLUNTÁRIO, para reformar parcialmente o acórdão guerreado, de sorte a exonerar os créditos
tributários relativos: a) a insuficiência de recolhimentos do PIS/COFINS; e b) falta de recolhimento
do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
14.
Do Recurso De Ofício
14.1
O v. acórdão recorrido julgou procedente em parte a Impugnação, a fim de declarar
a nulidade parcial do lançamento, assim sintetizados:
(i)
Totalidade do Auto de Infração de IRPJ, concernente a omissão de receitas
por presunção legal, depósitos bancários de origem não comprovada, no
valor total de R$ 70.622.666,64, incluindo juros de mora e multa de ofício
de 75% – v. cf. fls. 647/660;
(ii)
Totalidade do Auto de Infração de CSLL, concernente a falta de recolhimento
da CSLL devida sobre receitas omitidas, no valor total de R$ 25.445.946,36,
incluindo juros de mora e multa de ofício de 75% – v. cf. fls. 661/676;
(iii)
Totalidade do Auto de Infração de COFINS, concernente a omissão de
receitas, no valor total de R$ 21.528.167,34, incluindo juros de mora e
multa de ofício de 75% – v. cf. fls. 671/676; e,
(iv)
Totalidade do Auto de Infração de PIS/PASEP, concernente a omissão de
receitas, no valor total de R$ 4.673.878,23, incluindo juros de mora e multa
de ofício de 75% – v. cf. fls. 677/682.
14.2
Contudo, a DRJ/DF (DRJ01) manteve os Autos de Infração de COFINS e PIS/PASEP,
referentes à infração de insuficiência de recolhimento, nos valores totais de R$ 2.335.886,78 e R$
490.875,27, respectivamente – v. cf. fls. 683/704.
14.3
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 122.270.658,57) , que constitui o
objeto do Recurso de Ofício, atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
14.4
Passo ao reexame da decisão recorrida.
14.5
Inicialmente, a fiscalização teria constatado que existiam diferenças entre as
receitas contabilizadas e as entradas de recursos nas contas correntes da Recorrente, após
efetuadas algumas exclusões.
14.6
Esclareceu a contribuinte que as divergências estariam nas “Transferências
bancárias de mesma titularidade”, “Recebimentos da empresa C.R. Gestão Empresarial”,
“Empréstimo”, “Transferência de Saldo” e “Transf. Saldo Negativo”, relativas aos anos de 2016 e
2017, as quais foram integralmente acatadas pela fiscalização, resultando nos seguintes valores,
ainda divergentes, conforme tabela abaixo:
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
24

14.7
Ressalta-se que a Autoridade Fiscal além de acatar as arguições da contribuinte,
considerou, de ofício, os valores decorrentes de “Adiantamentos de clientes diversos” nos
cálculos, resultando, assim, nos valores finais que foram lançados.
14.8
Importante frisar ainda que os valores considerados pela Autoridade Tributária na
fase de fiscalização, relativos à movimentação financeira, foram extraídos de informações do
Sped-contábil. Já nas respostas as intimações, a contribuinte apresentou os extratos bancários
como meio de prova, que foram analisados pela fiscalização.
14.9
Noutro giro, cabe salientar que os Autos de Infração por omissão de
receitas/depósitos bancários incompatíveis com as receitas declaradas, foram lavrados nos termos
dos artigos 287 e 288 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), os quais têm fundamento no artigo 42 da
Lei no 9.430/1996, in verbis:
Decreto no 3.000/99 (RIR/99)
Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 1o).
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base
de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§ 2o).
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de transferência de
outras contas da própria pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 3o, inciso I).
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do adicional
a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período de apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).

Lei no 9.430/1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
25

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base
de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem
a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será
efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração
de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não
havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas
pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
14.10
Com efeito, para a caracterização da omissão de receitas, consistente, no caso em
análise, pela falta de contabilização de depósitos bancários, deve o titular, regularmente intimado,
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
14.11
Ocorre que o Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal de fls.
580/646 afirma que:
[...] Os demonstrativos financeiros foram extraídos a partir dos lançamentos espontaneamente
efetivados pelo contribuinte, com certeza foram originários dos extratos bancários, constantes em
cada conta-corrente das instituições citadas, compreendendo datas (diária/mensal) constantes da
ficha RAZÃO do SPED-CONTÁBIL (tudo anexo) pelos quais como título denomino "DEMONSTRATIVO
DA CONTA MOVIMENTO......." anos-calendário 2016 e 2017.
Os demonstrativos, repito, traduzem verdadeiramente os extratos bancários, porém o contribuinte
de Janeiro a Setembro de 2016, escritura/contabiliza pelos valores acumulados/totais mensais. A
partir de Outubro em diante e por todo o ano 2017 foram observados os lançamentos no formato
diário, passando, com certeza, os reais valores constantes dos extratos.
[...]
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
26

14.12
Ora, o próprio Termo de Verificação afirma que a escrituração refletia o que estava
nos extratos bancários, ou seja, a Autoridade Fiscal, por si só, desconstitui a acusação feita de que
havia depósitos bancários não contabilizados.
14.13
Outrossim, se os depósitos bancários estavam corretamente registrados e a
fiscalização tinha acesso à escrituração contábil, poderia facilmente verificar quais eram as
contrapartidas desses ingressos.
14.14
Contudo, se a Autoridade Fiscal demonstra que alguns dos ingressos na conta
contábil – DEMONSTRATIVO DA CONTA MOVIMENTO – que deveriam ter como contrapartida a
conta de receita, foram erroneamente lançados em outra conta contábil, isso não constitui
presunção de omissão de receitas que tratam os artigos 287 e 288 do RIR/99 e artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
14.15
Ademais disso, os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP – v. cf. fls.
647/682 – asseveram que “Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de
contabilização de depósitos bancários, conforme relatório fiscal em anexo”.
14.16
Ou seja, a Autoridade Fiscal alegou que havia depósitos bancários não
contabilizados e fez o enquadramento nos artigos 287 e 288 do RIR/99. Todavia, aduziu que “Os
demonstrativos financeiros foram extraídos a partir dos lançamentos espontaneamente
efetivados pelo contribuinte, com certeza foram originários dos extratos bancários, constantes
em cada conta-corrente das instituições citadas”.
14.17
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, vez que a situação fática
descrita no Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal de fls. 580/646 não se
subsumi com a descrição dos fatos, ou com o enquadramento legal apontado pela Autoridade
Fiscal, entendo que deve ser mantido o cancelamento dos Autos de Infração do IRPJ de fls.
647/660, da CSLL de fls. 661/676, da COFINS de fls. 671/676 e da Contribuição para o PIS/PASEP de
fls. 677/682.
15.
Passo a análise do Recurso Voluntário.
16.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 2511, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, razão pela
qual dele conheço.
17.
Cuida-se o feito de Autos de Infração, com a consequente manutenção do crédito
tributário lançado apenas com relação à COFINS e PIS/PASEP, referentes à infração de insuficiência
de recolhimento, nos valores totais de R$ 2.335.886,78 e R$ 490.875,27, respectivamente – v. cf.
fls. 683/704.
18.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 2444/2449, a Recorrente aduziu, em suma,
que:
(i)
“DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS - VENDAS
CANCELADAS,
DESCONTOS
CONCEDIDOS
INCONDICIONALMENTE
E
IMPOSTOS”, afirma que “(...) A fundamentação do acórdão guerreado não
pode prosperar quanto a acusação de insuficiência de recolhimentos do
PIS/COFINS calculados sobre a receita bruta (...)”, acrescenta que “(...) junta
ao presente processo nesta ocasião, as cópias dos balancetes trimestrais (Doc.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
27

01), donde se pode extrair que há os valores passíveis de exclusão da base de
cálculo (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Tais valores referem-se a vendas
canceladas, descontos concedidos, e o mais relevante são os impostos. Desta
maneira, devidamente justificado as diferenças entre os valores constantes
nos demonstrativos ECD – SPED e as bases de cálculos das contribuições, cujas
importâncias deram suporte aos respectivos e comprovados recolhimentos via
DARF, é de se exonerar os créditos tributários lançados. (...)”; e,
(ii)
“PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS”, afirma que “(...) teria recolhido
as contribuições em excesso, haja visto que as receitas financeiras estavam
compondo a base de cálculo (receita bruta), cujas alíquotas são superiores às
aplicadas exclusivamente no caso de receita financeiras (...)”, acrescenta que
“(...) Além de confirmar esta argumentação, a Recorrente junta ao processo
nesta ocasião, cópia das fichas razão (Doc. 02), donde se pode extrair que as
bases de cálculos utilizadas pela fiscalização, estão superiores às constantes
nas referidas fichas (...)”, assevera ainda que “(...) Basta verificar os
somatórios anuais de 2016 e 2017, utilizados pela fiscalização (2016 – R$
1.998.217,92 e 2017 – R$ 1.739.564,31), enquanto nas fichas razão ora
anexadas, estes valores são de: 2016 – R$ 1.968.347,15 e 2017 – R$
1.646.381,40 (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Isto significa que mesmo sem
considerar que as receitas financeiras estão incorporadas na receita bruta,
para efeito de tributação das contribuições, as bases de cálculos utilizadas
pela fiscalização, superaram em mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
reais), as efetivamente contabilizadas. Desta maneira, devidamente
comprovados os equívocos cometidos na formalização do respectivo crédito
tributário, é de inteira justiça o seu cancelamento (...)”.
19.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/DF (DRJ01), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
20.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 101-
017.129, 9a TURMA DA DRJ01, sessão de 11 de agosto de 2022, de relatoria do Julgador Matheus
Ferreira Azevedo), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
28

[...] Da base de cálculo e das receitas financeiras relativas ao PIS e Cofins
Em relação aos lançamentos de PIS e de Cofins, a impugnante alega que os valores lançados não se
justificam, pois teria havido vendas canceladas, bem como deduções da receita bruta de valores
relativos a impostos., os quais não compõem a base de cálculo das contribuições.
Contudo, a empresa não traz qualquer meio de prova para suas alegações, conforme, inclusive,
reafirmado pela fiscalização diversas vezes, motivo pelo qual sua argumentação não deve ser
acatada.
A empresa também manifesta defesa quanto ao lançamento de PIS e de Cofins sobre receitas
financeiras, alegando que recolhera os valores às alíquotas de 7,6% e de 1,65%, ao ter somado estas
receitas às demais que compuseram sua apuração para os anos sob análise.
Mais uma vez a empresa não traz meios de prova de suas alegações. Saliente-se, inclusive, que a
fiscalização detectou omissão de receitas sujeitas às alíquotas ordinárias de 7,6% e 1,65%, não
havendo espaço, portanto, para haver alguma suposição de recolhimento de receitas financeiras
nestas rubricas.
Além do mais, as receitas financeiras estão sujeitas a alíquotas diferenciadas, conforme lei. Contudo,
não foi observado nenhum recolhimento a este título no período analisado.
Em outro ponto de sua defesa, a empresa pede que, caso não sejam acatadas as argumentações
acima, os valores de PIS e de Cofins objetos da presente autuação sejam deduzidos da apuração
sobre o lucro da empresa.
Entretanto, a dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores constantes da escrituração
comercial, não alcançando os valores das contribuições lançadas de ofício sobre receitas omitidas.
Como argumentação a esta conclusão, trago excertos do voto da Redatora designada, Adriana
Gomes Rego, no Acórdão 9101-002.996 – 1° Turma do Carf, de 07 de agosto de 2017.
1. Dedutibilidade do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e CSLL constituídos de ofício
Dúvida não há de que os tributos e contribuições, regra geral, são dedutíveis na apuração do
lucro real e da base da CSLL segundo o regime de competência.
Entretanto, não é possível negar que este regime só é assegurado para as incidências
devidamente contabilizadas e declaradas. Entendimento em contrário, com a devida vénia,
significaria dar ao contribuinte, antecipadamente, o direito de deduzir como despesa os
tributos por ele próprio sonegados, o que, em primeira análise, atenta contra o senso comum,
senão à razoabilidade e à própria moralidade.

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
29

As exigências decorrentes lançadas de oficio (PIS e COFINS) são também passíveis de serem
contestadas pelo sujeito passivo, até mesmo de forma (ou por argumento) independente do
próprio IRPJ ou CSLL (tal como alguma específica decadência, ou isenção, ou erro de
apuração), podendo os seus valores serem alterados ou até mesmo inteiramente cancelados,
e por este motivo não podem eles ser deduzidos a priori, uma vez que a base de cálculo
adotada no lançamento tributário não pode ser precária, nem condicionada à futura
deliberação.
Não é atribuição da autoridade lançadora, portanto, reconhecer de ofício uma despesa que foi
omitida da escrituração pelo próprio contribuinte. É pressuposto do direito à dedução de uma
despesa do lucro real que esta despesa tenha sido escriturada.
Ademais, o reconhecimento antecipado ao contribuinte do direito à dedução da despesa,
direito este que ele apenas poderá vir a ter quando de fato vier (e se vier) a reconhecer a
própria despesa (ou seja, a contribuição devida), pode gerar nefastos prejuízos à Fazenda
Pública, ao passo que o procedimento adotado pelo fisco (de não deduzir as contribuições do
IRPJ e da CSLL lançados de ofício) nenhum prejuízo traz a nenhuma das partes, conforme se
passa a demonstrar.
Considere-se, para fins de simplificação de raciocínio, um lançamento por omissão de receitas
que gere apenas lançamento de IRPJ (principal) e PIS (reflexo), e que as únicas questões
litigiosas ainda pendentes digam respeito apenas (i) ao PIS, e (ii) no que toca ao IRPJ, apenas à
dedutibilidade ou não, na sua apuração, do PIS lançado de ofício.
Neste contexto, considerando que a fiscalização não tenha abatido o PIS da base de cálculo do
IRPJ (como se entende seja o correto), duas situações podem acontecer ao longo do
contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o trânsito em
julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de sua escrituração), e
considerá-la como despesa dedutível do IRPJ;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, há que se reconhecer que o lançamento de
ofício do IRPJ não exigiu do contribuinte um único centavo a mais do que seria devido.
Portanto, qualquer que venha a ser a decisão administrativa acerca do lançamento de ofício
do PIS, vê-se que nenhum prejuízo houve, em qualquer caso, quer ao contribuinte, quer ao
Erário.
Por outro lado, considerando agora que a fiscalização houvesse abatido o PIS da base de
cálculo do IRPJ (procedimento que se reputa incorreto, e sem base legal), duas situações
podem acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o trânsito em
julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de sua escrituração), porém
obrigatoriamente teria de considerar esta despesa como indedutível do IRPJ, pois já a teria
previamente abatido do lucro real antes mesmo de reconhecê-la. A par da dificuldade de
controle, por parte da Fazenda Nacional, com relação a este procedimento, há um inegável
risco, ao menos potencial, de utilização em duplicidade de uma mesma despesa, em
detrimento da Fazenda Pública;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente caracterizado
o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido permitido ao contribuinte a
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.189 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720093/2021-28
30

dedução do lucro real de uma despesa imaterial, inexistente, que nunca foi (e nem será
jamais) contabilizada. Dito prejuízo é irreversível pois não é possível às autoridades julgadoras
o reformatio in pejus, de sorte que o lançamento de IRPJ terá sido irreversivelmente feito a
menor que o devido.
(...)
Por oportuno, salienta-se que esse quadro serve inclusive para decisões em sede de CSRF,
porque somente com o reconhecimento expresso e final do contribuinte (por meio da efetiva
contabilização, como despesas, dos valores do PIS e da COFINS devidos), é que passará ele a
ter direito a deduzir tais despesas dos seus tributos cuja base de cálculo é o lucro apurado
(IRPJ e CSLL).
Desta forma, entendo que não se deve abater as contribuições lançadas de ofício da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL constituídos de ofício.
[...]
21.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
22.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, tendo em vista atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, e no mérito NEGO
PROVIMENTO, a fim de: (i) manter o cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ (fls. 647/660),
da CSLL (fls. 661/676), da COFINS (fls. 671/676) e da Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 677/682),
vez que a situação fática descrita no Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal
de fls. 580/646 não se subsumi com a descrição dos fatos, ou com o enquadramento legal
apontado pela Autoridade Fiscal.
23.
Quanto ao Recurso Voluntário conheço e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de
manter os lançamentos remanescentes, com relação à COFINS e PIS/PASEP, referentes à infração
de “insuficiência de recolhimento” – v. cf. fls. 683/704.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2544
DF CARF MF
Original